Tribunal: TJBA
Processo: 0001098-81.2012.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime n° 0001098-81.2012.8.05.0261 Origem do Processo: Comarca de Tucano Apelante: Henrique de Jesus Santos Advogado: Alberto Carvalho Silva (OAB/BA 20.591) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcos José Passos O. Santos Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA COM VÍCIOS TÉCNICOS. CORREÇÃO PELO TRIBUNAL. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO AO ART. 33 DO CP. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por HENRIQUE DE JESUS SANTOS contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tucano/BA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), reconhecido o privilégio (art. 121, §1º, do CP), fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão. 2. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando a necessidade de efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com redução da pena abaixo do mínimo legal. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a: (i) possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) existência de vícios técnicos na sentença, especialmente na dosimetria e fixação do regime prisional; (iii) possibilidade de correção dos vícios pelo Tribunal, sem anulação do julgado. III. Razões de decidir 4. A sentença apresenta vícios técnicos relevantes, notadamente inconsistências na fundamentação das circunstâncias judiciais, ausência de motivação na fração de redução do privilégio, contradição na fixação do regime inicial e aplicação indevida de institutos jurídicos. 5. Tais vícios não comprometem a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, por se restringirem à dosimetria e à execução penal. 6. Incidência do princípio da instrumentalidade das formas, sendo desnecessária a anulação da sentença. 7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (12 anos). 8. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento do STF. 9. Mantida a redução de 1/3 pelo homicídio privilegiado, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão. 10. Correção do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido, com correção, de ofício, do regime inicial de cumprimento da pena. Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. Vícios na dosimetria podem ser corrigidos pelo Tribunal sem anulação da sentença, se não afetarem o veredicto do Júri. 3. O regime inicial deve observar o art. 33 do Código Penal, vedadas contradições decisórias. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, XXXVIII e XLVI; 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “b”; 65, III, “d”; 68; 121, §§1º e 2º, IV; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, HC 214391 AgR; STF, Tema 158; STJ, AgRg no REsp 2165599/PA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001098-81.2012.8.05.0261, oriundos da Comarca de Tucano/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, promovendo, de ofício, a correção do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]